Tribunal: TJMT
Processo: 1017355-63.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017355-63.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DESTRI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 37.518.271/0001-43 (EMBARGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), EUGENIO ERNESTO DESTRI - CPF: 209.234.220-72 (EMBARGANTE), MAYCON ADENAN BERNARDINO - CPF: 059.826.071-42 (EMBARGANTE), RODRIGO FERNANDO GOMES - CPF: 213.232.468-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RECÍPROCOS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente sentença em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, julgando procedente reconvenção para condenar o autor ao pagamento de parcelas vencidas até a citação e reembolso de tributos, mantendo a condenação da ré à restituição de 75% dos valores pagos pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não autorizar expressamente a compensação entre os créditos recíprocos das partes; (ii) estabelecer se houve omissão ao não mencionar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao embargante, beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação de créditos recíprocos opera-se automaticamente quando presentes os requisitos legais de reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade, independentemente de autorização judicial expressa, nos termos do art. 368 do Código Civil.

A compensação será efetivada na fase de cumprimento de sentença mediante apresentação de memória de cálculo pelo credor, não sendo necessária nem adequada a menção expressa no acórdão sobre efeito que decorre diretamente da lei.

A concessão da justiça gratuita em primeiro grau produz efeitos em todas as instâncias recursais, salvo se expressamente revogada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorre automaticamente da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a reiteração expressa em cada decisão subsequente.

Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de menção expressa a efeitos jurídicos que decorrem automaticamente da lei ou de decisões anteriores mantidas pelo acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita em primeiro grau produz efeitos automáticos em todas as instâncias, incluindo a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sendo desnecessária a menção expressa em cada decisão subsequente que mantenha os termos da sentença originária.

2. A compensação de créditos recíprocos opera-se de pleno direito quando presentes os requisitos legais, independentemente de autorização judicial expressa, sendo efetivada na fase de cumprimento de sentença. 3. Não constitui omissão sanável por embargos de declaração a ausência de explicitação de efeitos jurídicos que decorrem automaticamente da lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MAYCON ADENAN BERNARDINO
em face do acórdão proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado (ID 343295859), que deu provimento parcial à apelação interposta por
DESTRI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, reformando a sentença para julgar procedente a reconvenção.

O embargante sustenta, em síntese, o
missão/obscuridade quanto à compensação, uma vez que
o acórdão determinou o pagamento de R$ 17.640,66 (parcelas vencidas) e R$ 494,59 (tributos) à embargada, mas manteve a condenação da embargada a restituir 75% dos valores pagos (R$ 6.390,00), sem autorizar expressamente a compensação entre os créditos recíprocos, o que geraria onerosidade excessiva.

Sustenta, ainda, que o acórdão readequou a sucumbência sem mencionar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, sendo o embargante beneficiário da justiça gratuita.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão passe a prever expressamente: (i) a compensação dos créditos recíprocos; e (ii) a suspensão da exigibilidade da verba honorária e custas processuais.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade

deu provimento parcial à apelação interposta por
DESTRI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, reformando a sentença para julgar procedente a reconvenção. Eis a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCELAS VENCIDAS ATÉ A CITAÇÃO – CONTRATO AINDA VIGENTE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – COBRANÇA DEVIDA – REEMBOLSO DE TRIBUTOS – ART. 67-A, §2º, I, DA LEI 13.786/2018– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de rescisão contratual proposta pelo comprador inadimplente, é juridicamente exigível a cobrança das parcelas vencidas e não pagas até a data da citação, quando demonstrado que o contrato permaneceu válido e eficaz nesse interregno e que o adquirente permaneceu na posse do imóvel, usufruindo de suas utilidades, não se extinguindo, com a posterior resolução judicial, as obrigações anteriormente vencidas.

A exoneração do comprador do pagamento das prestações vencidas durante a vigência do contrato configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil), impondo-se a recomposição do equilíbrio contratual.

É devido o reembolso dos tributos efetivamente pagos pela vendedora enquanto o contrato produziu efeitos, nos termos do art. 67-A, §2º, I, da Lei 13.786/2018, aplicado por analogia.

Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente a reconvenção.”

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não autorizar expressamente a compensação entre os créditos recíprocos: de um lado, o crédito do autor (75% dos valores pagos = R$ 6.390,00); de outro, o crédito da ré (R$ 17.640,66 + R$ 494,59 = R$ 18.135,25).

Contudo, razão não ao embargante.

Isto porque, consoante cediço, a compensação é instituto de direito material, regulado pelos arts. 368 a 380 do Código Civil, que opera
automaticamente
quando presentes os requisitos legais, independentemente de manifestação judicial expressa.

Dispõe o art. 368 do Código Civil:

Art. 368.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

A compensação legal ocorre de pleno direito quando presentes os seguintes requisitos: (i) reciprocidade das obrigações; (ii) liquidez de ambos os créditos; (iii) exigibilidade de ambas as dívidas; e (iv) fungibilidade das prestações (mesma natureza).

No caso concreto, ambas as obrigações decorrem do mesmo contrato de compra e venda de imóvel, são líquidas (valores determinados), exigíveis (decorrentes de decisão judicial transitada em julgado) e fungíveis (prestações em dinheiro). Portanto,
a compensação será operada automaticamente na fase de cumprimento de sentença
, até onde se compensarem os créditos recíprocos.

Assim,
não há omissão
no acórdão embargado, pois a compensação não depende de autorização judicial expressa, operando-se automaticamente por força de lei. A explicitação pretendida pelo embargante é desnecessária e não integra o conteúdo obrigatório da decisão judicial.

Na fase de cumprimento de sentença, o embargante poderá apresentar memória de cálculo demonstrando a compensação dos créditos recíprocos, nos termos do art. 368 do Código Civil, cabendo ao Juízo de origem homologar os cálculos após contraditório.

Rejeito, pois, os embargos neste ponto.

Do mesmo modo, a concessão do benefício da justiça gratuita ao embargante está expressamente consignada nos autos, tendo sido deferida pelo Juízo de origem na decisão ID 183922566, que acolheu embargos de declaração opostos contra a decisão inicial que determinava a comprovação da hipossuficiência.

A sentença de primeiro grau (ID 337190885) reconheceu expressamente a condição de beneficiário da justiça gratuita do autor, nos seguintes termos:

"Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC,
observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
."
(grifei)

O acórdão embargado, ao readequar a sucumbência em razão do provimento parcial da apelação,
não revogou nem modificou
a concessão da justiça gratuita ao embargante. Pelo contrário,
manteve integralmente
a sentença de primeiro grau neste aspecto, conforme se extrai do dispositivo:

"Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à rescisão contratual e à restituição de 75% dos valores pagos."

A expressão "
demais termos da sentença
" abrange, inequivocamente, a concessão da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao embargante, que constam expressamente da sentença mantida.

Assim, tenho que a pretensão do embargante de que conste expressamente no acórdão a suspensão da exigibilidade constitui mera
reiteração
de efeito já produzido pela sentença mantida, não configurando omissão sanável por embargos de declaração.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026